Tribunal: STF
Processo: Rcl 73837
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 4507. DESPACHO DO CHEFE DO GABINETE DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL QUE ACOLHEU CONSIDERAÇÕES FORMULADAS EM CONSULTA JURÍDICA “QUE DESCREVE OS REQUISITOS PARA O PAGAMENTO DA PENSÃO MILITAR A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI Nº 10.486/2002”. A RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO SÓ É CABÍVEL QUANDO INVOCADA A AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE. POSSIBILIDADE PREVISTA PELO ART. 103-A, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Aldaiza de Souza Silva e Outro(a/s) em face de decisão administrativa da Polícia Militar do Distrito Federal, proferida no processo SEI/GDF nº 00054-00065098/2024-37, à alegação de afronta ao quanto decidido na ADI 4507.



    2. Os (as) reclamantes alegam que esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 4507, entendeu pela constitucionalidade de dispositivos legais que “previam o direito de pensão a herdeiros de policias e bombeiros militares licenciados ou excluídos da corporação” e ratificou que “o pagamento da pensão militar aos herdeiros dos ex militares que contribuíram por mais de dez anos deve ser assegurado”.



    3. Relatam que autoridade reclamada, em contrariedade ao referido precedente, indeferiu os pedidos de concessão de pensão por morte ficta dos ex militares deduzidos por herdeiros e/ou dependentes.



    4. Argumentam que “mesmo que os reclamantes não sejam militares excluídos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ou da Polícia Militar do Distrito Federal, evidentemente, são partes interessadas, visto que, todos são herdeiros e/ou dependentes legítimos dos ex militares e gozam da pensão em decorrência da morte ficta que contribuíram por pelo menos dez anos”.



    5. Alegam que “o ato reclamado perpetua a inadimplência do pagamento das devidas pensões e busca legislar por meio de atos administrativos que contrariam o que fora decidido anteriormente na ADI 4.507”.



    6. Requerem a procedência da presente reclamação, a fim que “(i) seja determinado que a PMDF e CBMDF efetuem o pagamento das pensões militares, bem como o pagamento retroativo (ii) seja cassada as decisões da PMDF e CBMDF que demonstram claro desrespeito e contrariam entendimento pacificado desta Suprema Corte.”



    7. O processo já está em condições de julgamento, razão pela qual deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Eis o Relatório. Decido.  



    8. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    9. Os (as) Reclamantes sustentam afronta ao entendimento firmado na ADI 4.507, cujo julgamento resultou assim ementado :



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.218/2001 CONVERTIDA NA LEI N. 10.486/2002. REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA PARLAMENTAR AO PROJETO DE CONVERSÃO: ACRÉSCIMO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 38. PENSÃO MILITAR DEVIDA AOS HERDEIROS DO POLICIAL OU BOMBEIRO MILITAR LICENCIADO OU EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA RESGUARDADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: PROTEÇÃO DOS DEPENDENTES DO MILITAR AFASTADO DA CORPORAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    10. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte a este importante instituto. 



    11. Anoto que a jurisprudência desta Casa não admite o cabimento de reclamação contra ato administrativo quando invocado como paradigma de controle decisão proferida no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal prevê tal hipótese de cabimento somente quando houver ofensa ou má aplicação de Súmula Vinculante. Nessa linha:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADI. CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE SÚMULA VINCULANTE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 26.650-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13.6.2022, DJe 23.6.2022) 



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 46.645-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15.9.2021, DJe 20.10.2021) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 51.212-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16.5.2022, DJe 19.5.2022) 



    12. No mesmo sentido, reproduzo trecho da decisão proferida na Rcl 68.096 pelo Ministro Edson Fachin:



    “(...) o cabimento da reclamação em face de ato administrativo somente prescindirá da judicialização prévia da questão quando ajuizada com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, ou seja, quando fundada em suposta contrariedade ou aplicação indevida de Súmula Vinculante.



    Para as demais hipóteses de cabimento, inclusive aquela fundada no caráter erga omnes dos efeitos decisórios das ações de controle concentrado, persiste a necessidade de que a parte interessada, antes de fazer uso da ação reclamatória, judicialize a questão, mediante o ajuizamento de ação própria, sob pena de converter a ação reclamatória em verdadeiro mecanismo de atalho ao Supremo Tribunal Federal, esvaziando-se assim a via administrativa, bem como deixando de observar a marcha processual, pela possibilidade do acesso direto a esta Corte enquanto pela via ordinária ainda existente mecanismo pelo qual o provimento pretendido poderia ser alcançado. 



    Nesse pensamento, a reclamação constitucional não se presta a ser usada como sucedâneo das medidas judiciais ordinárias cabíveis à impugnação de ato administrativo tido como inadequado ou inconstitucional. Nesse sentido, confira-se o que asseverado pelo Ministro por ocasião do julgamento da Rcl 55.189-AgR: 



    “Com efeito, a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de medidas originariamente cabíveis contra atos administrativos alegados como inadequados à higidez do ordenamento jurídico, como recursos administrativos, ações nas instâncias pertinentes e respectivos recursos judiciais.” (Rcl 55189 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PUBLIC 06-07-2023)



    (...)”



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente